Tribunal: TJMT
Processo: 1011575-86.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011575-86.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONAS LINEKER DE JESUS FERREIRA - CPF: 048.820.091-10 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), RESTAURANTE AVENIDA (APELADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), ITALIAN ALIMENTOS LTDA (APELADO), BEATRIZ CADORE MARTINS SILVA - CPF: 031.682.831-93 (ADVOGADO), ANA MIKHAELLY GOMES PACHECO - CPF: 100.389.486-05 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - CPF: 731.307.881-15 (ADVOGADO), BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - CPF: 102.087.326-40 (ADVOGADO), NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL - CPF: 500.489.701-82 (APELADO), NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL - CNPJ: 00.850.876/0001-27 (APELADO), GABRIELA PIAIA PAEL - CPF: 050.016.321-96 (APELADO), RAFAEL PIAIA PAEL - CPF: 046.483.721-90 (APELADO), LUCAS GABRIEL PIAIA PAEL - CPF: 050.016.341-30 (APELADO), CARLOS JOSE GOMES PAEL - CPF: 452.870.901-53 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), M. R. PIAIA - ME - CNPJ: 08.783.162/0001-55 (APELADO), RESTAURANTE AVENIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), JONAS LINEKER DE JESUS FERREIRA - CPF: 048.820.091-10 (APELADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), ANA MIKHAELLY GOMES PACHECO - CPF: 100.389.486-05 (ADVOGADO), BEATRIZ CADORE MARTINS SILVA - CPF: 031.682.831-93 (ADVOGADO), BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - CPF: 102.087.326-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE GOMES PAEL - CPF: 452.870.901-53 (APELANTE), GABRIELA PIAIA PAEL - CPF: 050.016.321-96 (APELANTE), ITALIAN ALIMENTOS LTDA (APELANTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL PIAIA PAEL - CPF: 050.016.341-30 (APELANTE), M. R. PIAIA - ME - CNPJ: 08.783.162/0001-55 (APELANTE), NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL - CNPJ: 00.850.876/0001-27 (APELANTE), NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL - CPF: 500.489.701-82 (APELANTE), NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - CPF: 731.307.881-15 (ADVOGADO), RAFAEL PIAIA PAEL - CPF: 046.483.721-90 (APELANTE), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), M. R. PIAIA - ME - CNPJ: 08.783.162/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL (APELANTE), NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL - CPF: 500.489.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO O RECURSO DA RÉ ITALIAN ALIMENTOS E PROVIDO O RECURSO DA RÉ NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL ME., UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAMINHÃO E MOTOCICLETA – VEÍCULO MAIOR QUE CONVERGE À ESQUERDA E INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DO MOTOCICLISTA – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 34 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPREGADORA – VEÍCULO ALIENADO ANTES DO ACIDENTE – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO QUE NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – SÚMULA N.º 132 DO STJ – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO

I – O motorista que converge à esquerda sem se atentar ao fluxo da faixa contrária e, por não finalizar a manobra a tempo, intercepta a trajetória de motociclista que detinha preferência, age imprudentemente e deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes do acidente. Art. 34 e 38, parágrafo único, do CTB.

II – O empregador responde solidariamente pelos danos causados pelo empregado, no exercício do trabalho ou em razão dele. Art. 932, III, CC.

III – A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Súmula nº 132 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto por
ITALIAN ALIMENTOS LTDA
, o segundo por
NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL - ME
, ambos objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória proposta por
JONAS LINEKER DE JESUS FERREIRA
, declarou a ilegitimidade passiva de MR Piaia ME e julgou os pedidos parcialmente procedentes em relação aos demais réus, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais e R$ 346,52 a título de indenização por danos materiais, com a fixação dos honorários em 10% sobre o valor condenatório.

A ré
Italian Alimentos Ltda
, primeira apelante, alega sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o veículo tido como causador do acidente não lhe pertencia, pois ainda estava registrado em nome da corré. No mérito, alega que o autor não comprovou a culpa do condutor do veículo maior, tampouco que conduzia a própria motocicleta de acordo com as regras de trânsito, de modo que os pressupostos da responsabilidade civil não foram preenchidos. Ao final, defende a inocorrência de danos materiais e morais e postula, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada na sentença.

A ré
Nardete Aparecida Piaia Pael ME
, segunda apelante, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que, apesar da data posterior indicada no recibo de transferência, o automóvel tido como causador do acidente já havia sido alienado à corré Italian Alimentos na data do acidente, tanto que o respectivo condutor, ouvido em audiência de instrução, confirmou que era empregado da adquirente do veículo. No mérito, defende a ausência de responsabilidade solidária e postula, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

O autor não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As preliminares de ilegitimidade passiva exigem análise probatória e confundem-se com o mérito da demanda, de modo que serão junto a este enfrentadas.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito. De acordo com a inicial e os documentos que a acompanham, o autor pilotava a sua motocicleta regularmente em uma avenida de mão dupla nesta Capital, com o semáforo permissivo para o tráfego em ambos os sentidos, quando um caminhão de pequeno porte que trafegava na faixa contrária, conduzido por Arsenio Torquato de Almeida Filho, realizou uma conversão indevida à esquerda, de modo a interceptar a trajetória do motociclista, que foi arremessado ao solo, sofreu sérias lesões e teve o respectivo veículo danificado.

O autor inseriu no polo passivo a empregadora do motorista do caminhão, a Italian Alimentos Ltda, e a proprietária registral do veículo, Nardete Aparecida Piaia Pael – ME.

A culpa do condutor do caminhão foi robustamente comprovada nos autos.

O boletim de ocorrência lavrado no local do acidente registra que, ao realizar a manobra de conversão à esquerda, o motorista do veículo maior descumpriu as regras previstas nos artigos 34 e 38 do CTB, pois deixou de ceder passagem aos veículos que transitavam em sentido contrário, de modo a interceptar a trajetória do motociclista, que detinha preferência (id. 186269708 – 2).

E o motorista do caminhão, Arsenio Torquato de Almeida Filho, ao ser ouvido em audiência de instrução, afirmou que iniciou a conversão à esquerda enquanto o motociclista se aproximava pela pista contrária, mas, devido à lentidão do veículo maior, não finalizou a manobra tempestivamente, o que causou o abalroamento e a queda do autor.

Como se vê, o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista do caminhão, que realizou a conversão de maneira imprudente, deixando de observar e ceder passagem à motocicleta que transitava em sentido contrário, em violação aos art. 34 e 38, parágrafo único, do CTB,
in verbis
:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: [...]

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.”

Reconhecidos o ato ilícito e a culpa do motorista do caminhão, passa-se à análise da responsabilidade das rés a título de solidariedade passiva.

Em seu depoimento, o motorista afirmou que era empregado da ré Italian Alimentos no momento do acidente, o que revela a responsabilidade solidária da referida pessoa jurídica, por força do art. 932, III, do CPC:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III -
o empregador
ou comitente,
por seus empregados
, serviçais e prepostos,
no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
”

Por outro lado, a ré Nardete Aparecida Piaia Piel ME defende que, embora o caminhão ainda estivesse registrado em seu nome na data do acidente, já havia efetuado a alienação e a tradição do veículo à corré Italian Alimentos, que teria postergado a formalização da transferência ao deixar de fornecer os dados necessários.

A tese defensiva encontra respaldo nos autos.

Com efeito, foram apresentadas cópias de mensagens de e-mail encaminhadas entre os meses de julho e agosto de 2017, contendo reclamações e promessas relativas à formalização da transferência de automóveis (id. 186270650).

O conteúdo das mensagens é corroborado pelo teor do depoimento prestado pelo motorista do caminhão, que afirmou que, apesar do nome indicado no registro, o veículo já havia sido vendido à Italian Alimentos; tanto que já estava a serviço da nova proprietária no momento do acidente.

Verifica-se que a transferência foi formalizada entre as demandadas na data de 10/11/2014, isto é, menos de dois meses após o acidente, conforme DUT apresentado no id. 186268747.

Assim, o acervo probatório confere verossimilhança à tese de que o veículo já havia sido alienado à corré na data do acidente. E a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário, conforme Súmula n.º 132 do STJ:

“Súmula n.º 132/STJ. A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”

Nem se diga que a mera caracterização do caminhão envolvido no acidente, que continha adesivos e a logomarca do Restaurante Avenida, bastaria para caracterizar a responsabilidade solidária da antiga proprietária. A uma porque a sentença declarou a ilegitimidade passiva do referido restaurante. A duas porque não é a personalização, mas a efetiva propriedade, que induz à responsabilidade solidária pelos danos causados por veículo automotor.

Portanto, a pretensão recursal da ré Nardete Aparecida Piaia Pael ME merece acolhimento, de modo a afastar a sua responsabilidade.

Superado esse obstáculo, o autor comprovou suficientemente o dano material, mediante a apresentação de notas e comprovantes de pagamento do id. 186269715, sem impugnação específica ou contraprova por parte da ré, razão pela qual a reparação deve ser mantida.

Por fim, não há que se falar em ausência de dano moral.

O autor suportou sérias lesões corporais e esteve temporariamente incapacitado em decorrência do acidente. Logo, restou comprovada a violação à sua integridade física, tida como atributo da personalidade, o que demonstra a lesão extrapatrimonial e impõe a indenização deferida na sentença.

O valor indenizatório, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se revela excessivo, considerando a gravidade e a repercussão da ofensa e o grau de culpa das partes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da ré Italian Alimentos e
dou provimento
ao recurso da ré Nardete Aparecida Piaia Pael ME, de forma a julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a esta litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023